Tribunal: TJMT
Processo: 1045932-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045932-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NADSON LELIS PEREIRA JUNIOR - CPF: 734.886.821-53 (RECORRENTE), OSVALDO LUIZ DA MATA JUNIOR - CPF: 012.121.831-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1045932-71.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Nadson Lelis Pereira Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO No 1.000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO DO TERMO DE INSPEÇÃO E VISTORIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, rejeito o pedido de devolução dos autos para origem, haja vista que o autor foi intimado para apresentar as contrarrazões e a remessa dos autos a Turma Recursal, durante o curso do prazo, não interfere no protocolo da citada defesa.

2. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos oriundos de termo de ocorrência e inspeção (TOI). A recorrente sustenta a regularidade da cobrança, argumentando que comprovou as irregularidades no medidor e que respeitou os procedimentos administrativos previstos na legislação aplicável.

3. Há uma questão em discussão: (i) definir a legalidade da cobrança das faturas emitidas com base no TOI, à luz da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

4. A cobrança de faturas decorrentes de TOI exige a observância dos procedimentos previstos na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, em especial o envio do termo ao consumidor no prazo de 15 dias, quando houver recusa em receber o documento durante a inspeção.

5. Verifico que, em 26/03/2024, foi realizada uma vistoria na UC do autor, onde foi constatada irregularidade de “procedimento irregular no medidor”, sendo gerada fatura de recuperação de consumo, referente aos meses de 05/2023 a 03/2024, no valor total de R$ 9.798,64, a qual foi dividida em duas faturas, sendo uma no valor de R$ 2.624,40 e outra de R$ 7.174,24, com vencimento para 25/07/2024.

6. Da análise dos TOI, das fotografias juntadas, do histórico de consumo, das ordens de serviços geradas e do Laudo Pericial, no qual constou que o medidor estava “reprovado” (com furo na base, lacre violado, e segundo elemento inoperante), restaram comprovadas as irregularidades encontradas na UC do autor.

7. Por outro lado, a concessionária de energia elétrica ao verificar procedimento irregular no medidor deve adotar as providencias previstas na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, entre elas a prevista no artigo 591, §3o, a saber:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1o É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4o O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5o As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4o ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6o A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

8. De acordo com o disposto acima, em caso de recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 quinze dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Conforme se vê, no Termo consta que houve recusa do consumidor em assinar. Também restou comprovado que foi enviada a notificação ao consumidor, contudo, não há prova de seu recebimento, pois, o AR voltou negativo com a informação de não existe o número indicado, em inobservância ao disposto no art. 591, § 3o, da Resolução no 1.000/2021-ANEEL.

9. Desta forma, inexistindo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pelo consumidor ou responsável presente, e não comprovado o recebimento do “AR” no prazo estipulado pela resolução, em ofensa ao direito de defesa, tem-se como abusiva a conduta adotada pela Empresa, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em desacerto com o disposto na Resolução n.o 1000/2021 da ANEEL, devendo ser mantida a declaração de inexigibilidade das faturas eventuais objetos da presente demanda.

10. Nesse sentido é entendimento jurisprudencial:

DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA DE
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito referente à
recuperação
de
consumo
de energia elétrica nos valores de R$ 1.973,30 e R$ 1.153,80, alegadamente apurado em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária. A sentença de primeiro grau fundamentou-se na ausência de comprovação de notificação regular da consumidora dentro do prazo de 15 dias, conforme exigido pela Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a regularidade do procedimento administrativo de
recuperação
de
consumo
de energia elétrica, com destaque para a comprovação de notificação da consumidora no prazo regulamentar;

(ii) analisar a legitimidade das cobranças realizadas pela concessionária, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre a concessionária e a consumidora caracteriza-se como relação de
consumo
, sendo aplicáveis o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

4. Incumbe à concessionária de energia elétrica o ônus de demonstrar o cumprimento das formalidades previstas na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, especialmente em casos de
recuperação
de
consumo
, em que a constatação da irregularidade e a apuração do débito decorrem de procedimento administrativo unilateral.

5. Conforme dispõe o art. 591, § 3o, da Resolução Normativa no 1.000/2021, a concessionária, ao lavrar o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), deve notificar o consumidor no prazo de até 15 dias da emissão do termo, utilizando modalidade que permita comprovação do
recebimento
.

6. No caso concreto, a ENERGISA não comprovou a notificação tempestiva da consumidora. O único
Aviso
de
Recebimento
(AR) apresentado pela concessionária é datado de 26/12/2022, não guardando relação com o TOI lavrado em 29/09/2023. Ademais, a “Carta ao Cliente” apresentada foi emitida apenas em 25/10/2023, após o prazo de 15 dias exigido pela norma.

7
. A ausência de notificação regular inviabilizou a ciência da consumidora sobre o procedimento administrativo e impossibilitou a apresentação de defesa administrativa, configurando violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica
.

8. A cobrança dos valores relativos à
recuperação
de
consumo
, apurados unilateralmente pela concessionária e sem observância do devido processo regulatório, é considerada inexigível
.

9. Quanto ao pleito de redução de danos morais formulado pela concessionária, verifica-se a impossibilidade de conhecimento do pedido, pois não houve condenação por danos extrapatrimoniais na sentença recorrida, sendo inviável a análise de matéria não debatida em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica deve observar as formalidades previstas na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, especialmente no que concerne à notificação tempestiva do consumidor, para assegurar o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo de
recuperação
de
consumo
.

2. A ausência de comprovação de notificação regular do consumidor no prazo regulamentar torna inexigível a cobrança de valores apurados unilateralmente pela concessionária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 590 e 591.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC no 10336325920218110041, Rel. Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15/03/2023; TJ-MT, AC no 1043347-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12/03/2024.

(N.U 1043040-26.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA CÓPIA DO TOI. NÃO COMPROVADO O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA A AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO no 1.000/2021-ANEEL. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. INVIABILIDADE DO CONTRAPOSTO. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1- A falta de assinatura no termo de ocorrência (TOI) evidencia a ilegalidade no procedimento realizado, já que em desacordo com a exigência do art. 591, inc. I, da Resolução no 1000/2021 da ANEEL . 2- Em caso de recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento (art. 591, § 3, da Resolução no 1.000/2021ANEEL). 3- Nos casos de realização de perícia há necessidade de comprovação de que o consumidor foi notificado para comparecer ao ato de inspeção do medidor, nos termos da Resolução no 1000/2021-ANEEL . 4- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos
.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1019279-94.2022.8 .11.0003, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSPEÇÃO REALIZADA NO MEDIDOR DA UC DA EMPRESA/AUTORA – APURAÇÃO DE DÍVIDA POR CONSUMO NÃO TARIFADO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA Elétrica –
FATURA

EVENTUAL
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA
ANEEL
– AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO
- CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
1. “Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), o que é acentuado pela Resolução no. 414/2010 da ANEEL que exige um conjunto de evidências para a recuperação de consumo de energia. A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório e ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. (...)” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC 136906/2017 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018. 2. Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se “um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
(N.U 0024576-29.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

11. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Não obstante a reclamada tenha apresentado os documentos com a finalidade de comprovar a suposta regularidade do procedimento, não comprovou que cientificou a autora para acompanhar a inspeção por ela realizada, uma vez que ausente protocolo de envio ou informação precisa quanto à entrega. Vale destacar, que em havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa, conforme estabelece o artigo 250, I e II, d, da referida resolução . Assim, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (INMETRO), assim como todo o procedimento administrativo ser acompanhado pelo consumidor. No entanto, a reclamada apenas acostou aos autos Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI), sem o devido acompanhamento ou assinatura do reclamante. Nesse sentido, comprovada a ausência da consumidora na vistoria realizada, a concessionária deveria proceder na forma do art. 591, § 3o, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, que aduz que “Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput”. Nesse caso, porém, como já mencionado, não há prova da entrega da carta em questão ao consumidor. E ausente esse procedimento, viola-se o próprio direito de defesa do interessado, no sentido de insurgir-se quanto ao débito que a empresa pretende imputar-lhe. Assim, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa reclamada, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente às faturas de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe”
.

12. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante para declarar inexigível a recuperação de consumo nos valores de R$ 7.174,24 e de R$ 2.624,40, ambas com vencimento em 25/07/2024, referente ao TOI no 147884706, confirmando as medidas liminares deferidas”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito declarado inexigível.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025